Tribunal: TJMT
Processo: 0006699-35.2008.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006699-35.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MITSUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.128.190/0001-07 (APELADO), GARZELLA & GARZELLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.014.543/0001-20 (APELADO), SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (APELADO), JERONIMO RIBEIRO (APELANTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), MITSUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.128.190/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO ENCERRADO – ART. 63 DA LEI DE REGÊNCIA – CRÉDITO ORIGINADO DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – SALDO COMPLEMENTAR PENDENTE À ÉPOCA QUE SE CONSOLIDOU APÓS O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.843.332/RS, (TEMA 1.051) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2. Viabilizado, em juízo de retratação, o deferimento da pretensão em razões recursais em observância ao julgamento do paradigma REsp 18. 1.843.332/RS, (TEMA 1.051) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JERÔNIMO RIBEIRO em face de decisão da Recuperação Judicial requerida por GARZELLA & GARZELLA LTDA perante o Juízo de Direito da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, com fulcro no artigo 63 da Lei de Recuperação Judicial, entendo cumprido os requisitos legais, determinou o encerramento do processo em questão.

Aportou o apelante, em desconforto com o procedimento judicial ao argumento de que tem crédito trabalhista e, neste contexto, mencionou que houve alteração em relação ao valor de seu crédito, decisão transitada em julgado em data de 29/12/2010. Por consequência, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso aviado para que a já recuperada deposite o saldo remanescente em relação ao seu crédito trabalhista, pena de, assim não o fazendo, ser convolado em falência com determinação de bloqueio do valor através do BACENJUD.

O recorrente alegou violação aos artigos 49 e 54 da Lei n. 11.101/05, uma vez que o crédito do recorrente é de natureza trabalhista, anterior à data do pedido de recuperação judicial e não deveria ser excluído da recuperação judicial.

O ilustre Procurador de Justiça ofertou o parecer de fls. 2368/2361 a respeito do exato cumprimento das disposições contidas no artigo 63 da Lei de Regência, isto o cumprimento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial devidamente homologado e o decurso de prazo de 02 (dois) anos.

Em v. acórdão por unanimidade da 2a Câmara de Direito Privado, sob a minha relatoria DESPROVEU o recurso, nos termos:

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO ENCERRADO – ARTIGO 63 DA LEI DE REGENCIA - CREDITO ORIGINADO DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NÃO SUJEIÇÃO AO MESMO – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. Recurso conhecido e desprovido.

Dentro da dicção do artigo 49 da Lei 11.101/2005, os créditos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial são somente aqueles constituídos até a data do pedido do beneficio legal. Crédito posterior escapa de tal benefício, é extra concursal, como estabelecido no artigo 67 do citado diploma legal.

Assim, cumpridas as exigências do artigo 63 da Lei de Regência, isto é, o pagamento de todas as obrigações colacionadas no plano de recuperação judicial homologado e o decurso de 02 (dois) anos, correta a decisão que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pelo encerramento do processo de recuperação judicial.”

Os embargos de declaração foram rejeitados no acórdão id 127239180 - Pág. 108/113.

Interposto Recurso de Especial de no 37377/2019, a questão relacionada a interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, foi submetida à Segunda Seção, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais e coletivos, que versem da questão delimitada e tramitem no território nacional.

Por fim no julgamento do paradigma REsp 1.843.332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

Dessarte em face da aparente dissonância do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051), restou determinado pela Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sede de juízo de retratação positivo, é caso de modificar a decisão anterior que negou provimento as razões recursais do apelante a fim de que a recuperada deposite o saldo remanescente em relação ao seu crédito trabalhista (saldo remanescente), de valor consubstanciado em decisão de juízo especializado com trânsito em julgado em 29/12/2010.

Isto porque, compulsando os autos, anota que a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial e posteriormente a recuperanda apresentou plano de recuperação, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 53 da Lei de Regência. O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, com fulcro no artigo 63 da Lei de Recuperação Judicial, entendia à época, determinou o encerramento do processo em questão.

Naquela ocasião o apelante aportou, em desconforto com o procedimento judicial de encerramento da recuperação judicial, ao argumento de que tem crédito trabalhista e, neste contexto, mencionou que houve alteração em relação ao valor de seu crédito, decisão transitada em julgado em data de 29/12/2010. Por consequência, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso aviado para que a já recuperada deposite o saldo remanescente em relação ao seu crédito trabalhista, pena de, assim não o fazendo, ser convolado em falência com determinação de bloqueio do valor através do BACENJUD.

Pois bem!

Não se pode negar que o instituto da recuperação judicial tem como finalidade assegurar a possibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses dos credores.

Em outras palavras, dar cumprimento à função social e estimular a atividade econômica, motivo pelo qual devem ser tomadas as medidas efetivas para a concretização da pretensão da empresa, evitando-se, desta forma a falência.

Contudo, tal situação, no caso em apreço, deve-se levar ainda em consideração outros aspectos. Da forma feita pelo magistrado de primeiro grau, está ferindo o que prega a própria LRJ, isto porque agora com advento do julgamento do paradigma REsp 1.843.332/RS, sobre Tema 1.051, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

Desta forma, passível de retratação o v. acórdão que conheceu, porém desproveu o recurso do apelante que requereu o pagamento de diferença de valor em crédito trabalhista, advinda por sentença transitada em julgado de juízo especializado, após o decurso de prazo de 02 (dois) do cumprimento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial devidamente homologado, em interpretação do art. 49 da Lei 11.101/2005, e ementado o v. acórdão pela 2a Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal nos termos e fundamentos: “os créditos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial são somente aqueles constituídos até a data do pedido do benefício legal. Crédito posterior escapa de tal benefício, é extra concursal, como estabelecido no artigo 67 do citado diploma legal. Assim, cumpridas as exigências do artigo 63 da Lei de Regência, isto é, o pagamento de todas as obrigações colacionadas no plano de recuperação judicial homologado e o decurso de 02 (dois) anos, correta a decisão que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pelo encerramento do processo de recuperação judicial.”

Com tais considerações, em juízo de retratação positivo, revogo a decisão primeira e, por consequência, sigo entendimento esposado em julgamento paradigma acerca do tema 1.051 STJ que em seu item 6. assim passa a vincular: “Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Então, na espécie, para fins de analise do crédito do recorrente, subtrai o entendimento anterior que levou em conta a data do trânsito em julgado da decisão trabalhista que atualizou o valor do crédito homologado apresentado no edital da recuperação judicial, a passo que sigo o julgamento/entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça na seguinte interpretação ao caso que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador (tema 1.076 do STJ), por essa via hei de entender pelo PROVIMENTO do apelo do recorrente a consubstanciar pelo deferimento de sua pretensão ao importe de determinar à empresa recuperada, depositar/pagar o saldo devedor remanescente, devidamente atualizado, de crédito trabalhista inscrito em quadro de credores habilitados na recuperação judicial, por seu fato gerador anterior a data de pedido de recuperação, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Com os fragmentos acima, em juízo de retratação positivo, no que tange ao pagamento de crédito trabalhista atualizado:

(1) – Retrato no que tange ao provimento de pedido recursal a determinar a empresa recuperada judicialmente, depositar/pagar o saldo devedor remanescente, devidamente atualizado, de crédito trabalhista inscrito em quadro de credores habilitados na recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023